Tribunal: TJBA
Processo: 0000330-41.2009.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000330-41.2009.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: JOSE OLIVEIRA GARROS

Advogado(s)
:
UBALDINO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER PÚBLICO SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR DOCUMENTO ASSINADO POR AGENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por prestador de serviços visando ao recebimento de valores devidos pela locação de veículo (caçamba) ao Município de Jaguarari no ano de 2008, sem contrato formal, mas com prova documental assinada por administrador distrital. A sentença julgou procedente o pedido. O Município interpôs apelação sustentando a nulidade da relação jurídica e a inexistência de prova hábil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de contrato administrativo formal e de licitação impede o reconhecimento de dívida oriunda da prestação de serviços ao ente público; e (ii) saber se a documentação apresentada pelo autor é apta a embasar o título executivo monitório.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização do ente público, ainda que ausente contrato formal, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços e seu benefício à Administração, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

A documentação apresentada pelo autor, consistente em relação de despesas assinada por gestor distrital, associada à inércia do Município em impugnar de forma robusta os fatos alegados, foi considerada prova escrita idônea nos moldes do art. 700 do CPC.

A sentença fundamentou-se na boa-fé do prestador e no proveito econômico auferido pelo Município, entendimento compatível com precedentes do STJ. Não se vislumbra nulidade capaz de desconstituir o título formado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

“
1. A ausência de contrato formal não afasta, por si só, a responsabilidade do ente público por serviços efetivamente prestados e em seu benefício.

2. É admissível o ajuizamento de ação monitória com base em documento assinado por agente público, desde que idôneo e não impugnado de forma eficaz.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e §6º; CPC, art. 700; Lei nº 8.666/1993, art. 59, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2045450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000330-41.2009.8.05.0139
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUARARI e como apelada JOSE OLIVEIRA GARROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06